Tribunal: TJDFT
Processo: 0080189-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0080189-05.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: WILLIAM FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA DESPACHO Consta dos autos que o autor propôs a ação sem assistência de advogado (art. 9o, Lei n. 9.099/95) e, julgados procedentes os pedidos, o requerido interpôs recurso inominado no ID 14443666. Intimado por carta, o autor/recorrido deixou de constituir advogado e apresentar contrarrazões, fato que foi certificado nos autos em 18/9/2014 (ID 14443672). Verifica-se que foi negado provimento ao recurso do réu, o qual manejou recurso extraordinário (ID 14443681). Ato contínuo, em fevereiro/2015, determinou-se o sobrestamento do processo para aguardar o pronunciamento de mérito do RE n. 661702 (Tema n. 546). Digitalizados os autos, foi expedido mandado de intimação ao endereço indicado na petição inicial para que o autor constituísse advogado e tomasse ciência da digitalização do processo. Contudo, o resultado da diligência foi negativo (ID 19481137), haja vista que o requerente não reside mais naquele local. Ademais, houve publicação no órgão oficial do despacho e como foi o autor que ajuizou ele não pode negar que tivesse conhecimento do processo. Em caso como o dos autos, e em todos os processos, é obrigação da parte autora manter seus dados atualizados, o que o recorrido não fez. O recurso foi apresentado pela parte contrária e a apresentação de contrarrazões é uma faculdade. Assim, cabia à parte autora atualizar seu endereço, o que não fez, sendo as diligências realizadas pelo juízo suficientes para atender aos ditames constitucionais que garantem o devido processo legal. Como houve julgamento do recurso extraordinário que era a razão da suspensão do curso do feito, restabeleço o curso do processo e determino o envio dos autos ao Relator do Recurso Inominado para, se for o caso, aplicara tese firmada no Tema 546 do STF. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal